Tribunal: TJES
Processo: 5001865-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR RIBEIRO MIRANDA e outros
RECORRIDO: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001865-96.2023.8.08.0024

RE
CORRENTES
:
GILCIMAR RIBEIRO MIRANDA, WAGNER RIBEIRO MIRANDA

RECORRIDO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6754260.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6754260), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6754258
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
''POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5001865-96.2023.8.08.0024, 1º Requerente: GILCIMAR RIBEIRO MIRANDA, 2º Requerente: WAGNER RIBEIRO MIRANDA, 1ª Requerida: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL, 2ª Requerida: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA, 3ª Requerida: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO ESPIRITO SANTO: a) HOMOLOGO a desistência da ação em face da 1ª Requerida: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL e da 3ª Requerida: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO ESPIRITO SANTO, ao passo que DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil; e b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil''.

Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais, sob argumento que os Autores foram contratados pela Recorrida, em dezembro/2018, para desempenharem a função de soldador artístico até fevereiro/2019, com o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo uma parte a ser paga antes da prestação dos serviços e outra parte depois. Todavia, não receberam a quantia ofertada e, somente com muita insistência, conseguiram obter um cheque de R$ 2.000,00 (dois mil reais), abatendo-o do valor total devido. Desse modo, requerem na inicial a condenação das empresas requeridas ao pagamento do débito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que os Recorrentes não foram ''[...] capazes de comprovar a celebração de contrato de prestação de serviços entre as partes''. No mais, argumentou que, apesar de haver decretação de revelia da 2ª Recorrida, ''[...] não se presumem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores se estas forem inverossímeis, conforme artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil''.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença alegando revelia e necessidade de melhor avaliação da prova de Id. 6754257.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a revelia enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora e não importa em procedência automática do pedido autoral. É preciso que sejam analisados os elementos de prova colacionados aos autos pelos Recorrentes. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas"
(AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2.
A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (
grifos nossos
)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1059688 SC 2017/0038897-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (
grifo nosso
)

Passo ao exame do mérito.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

Nessa linha, observo que os Recorrentes não fundamentaram suas alegações com provas consistentes a respeito do crédito o qual perseguem. O pedido apresentado tem como base apenas fotografias do trabalho supostamente realizado (Id. 6753657) e uma imagem (
print)
da tela de um aparelho celular (Id. 6754257), inaptos a comprovarem a efetiva celebração de um contrato de prestação de serviço entre as partes.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA E ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Como é cediço, a decretação da revelia não desonera a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E, no caso, o requerente não logrou satisfazer seu ônus probatório pois deixou de apresentar prova inequívoca da relação jurídica entre as partes e do alegado crédito a receber.
Vai mantida, portanto, a solução de improcedência endereçada pela origem. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50075255820208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 23/11/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) (
grifo nosso
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - REVELIA - NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL - IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. 1.
A inexistência nos autos de prova inequívoca de que o contrato de empréstimo foi formalmente celebrado acarreta a improcedência da ação de cobrança. 2. Os efeitos da revelia não são absolutos e não implicam a automática procedência dos pedidos do autor, sendo necessária a cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/2015.
3. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000220164982001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)
(
grifo nosso
)

Com efeito, cabia aos Autores, ora Recorrentes, provar a existência de suposto crédito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Desse modo, não há como acolher a pretensão autoral que objetiva a condenação do Recorrido ao pagamento de crédito decorrente de inadimplemento, porquanto inexistem nos autos provas mínimas do fato constitutivo do direito alegado, no sentido de identificar a relação jurídica entre as partes e a ordem do valor devido.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)